Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS contra a decisão interlocutória (ID 57117874) que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por GUILHERME SAAD e determinou a penhora do imóvel de matricula 33.961, registrado no cartório de imóveis de Unaí – MG. Em suas razões (ID 15346559), a agravante suscita preliminar de nulidade de citação. Argumenta que a citação foi recebida por agente de portaria, sem atentar que o ato de citação é personalíssimo. Alega que não estão demonstrados os requisitos da teoria menor e que o agravado não esgotou os meios necessários colocados à sua disposição. Afirma que houve conduta desidiosa do agravado/exequente, que não realizou a busca de imóveis pelo sistema E-RIDF. Aduz que a frustração da execução originária não decorreu de qualquer obstáculo ocasionado pela personalidade jurídica das empresas executadas, mas pela adoção de diligências inócuas do agravado. Informa bens passíveis de penhora de propriedade da executada principal. Requer a suspensão do feito com intuito de evitar a continuidade da execução e prejudicar a agravante. Pugna, preliminarmente, pela nulidade de citação e, no mérito, pede a reforma da decisão interlocutória, para que seja provido o presente recurso com o consequente indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a substituição dos bens à penhora, pelas unidades de no 336 e 338 do bloco C, que estão avaliadas em R$140.000,00 (centro e quarenta mil reais). Preparo (ID 15346561). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. De início, ressalto que, neste momento processual, será analisado apenas o pedido liminar do efeito suspensivo, sendo certo que as demais questões suscitadas serão analisadas no julgamento meritório do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. O Código Civil prevê o instituto da desconsideração da personalidade jurídica (disregard legal entity) como meio para a superação episódica da autonomia da pessoa jurídica, quando configurado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, determinando-se que as suas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de seus administradores ou sócios. Na espécie, constata-se que o douto juízo originário determinou a desconsideração da personalidade jurídica com espeque na Teoria Menor e fundamentou a decisão no fato do bem imóvel, oferecido à penhora pela empresa ré, tratar-se do empreendimento que gerou a lide, o qual está com as obras paradas há mais de cinco anos. O magistrado a quo deferiu a penhora de imóvel da executada e determinou a anotação da penhora na Certidão de Matrícula do imóvel indicado na Certidão de Ônus (ID 50928124 dos autos sob referência). Dito isso, nesta cognição sumária e a despeito da alegação da agravante, no sentido de que não estão presentes os requisitos para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, não identifico a probabilidade de provimento do recurso, diante dos fortes indícios de confusão patrimonial. Assim, ao menos em uma análise perfunctória, entendo presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, ao menos nesta cognição, ante a ausência de probabilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento da liminar. Ao menos por ora, reputo temerário o deferimento do efeito suspensivo. Destarte, a retirada do gravame, à primeira vista, requer a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado, para o deferimento da medida liminar pleiteada, bem como do perigo da demora. A manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe para proteger o direito do consumidor que teve parcial provimento no julgamento da ação de conhecimento (no 0700765-13.2018.8.07.0006), para rescindir o contrato entabulado com a empresa ré. Portanto, verifico a necessidade de se observar o contraditório para melhor análise do mérito deste agravo. No mais, o espírito do Novo Código de Processo Civil direciona-se para a primazia de condução do processo de forma célere, mas sem prejuízo da observância do devido processo legal e seus consectários constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se.